Tribunal: TJSP
Processo: 1002850-68.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por candidata inscrita em concurso público para o cargo de "Professor II Educação Básica Inglês", objetivando a anulação de questão da prova objetiva. Segurança denegada. Recurso da impetrante buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Matéria concernente à correção das questões da prova objetiva que diz respeito ao chamado "mérito administrativo", de exame

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por candidata inscrita em concurso público para o cargo de "Professor II Educação Básica Inglês", objetivando a anulação de questão da prova objetiva. Segurança denegada. Recurso da impetrante buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Matéria concernente à correção das questões da prova objetiva que diz respeito ao chamado "mérito administrativo", de exame vedado ao Judiciário, ao qual compete tão só o controle da legalidade estrita do concurso público. Ocorrência, ademais, de mero erro de digitação, insusceptível de prejudicar a compreensão da questão. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002850-68.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante LARISSA
LORENA DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002850-68.2019.8.26.0123 -Voto no 42.185.
2
VOTO No 41.185
APELAÇÃO No 1002850-68.2019.8.26.0123, de Capão Bonito
APELANTE: LARISSA LORENA DE OLIVEIRA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MIGUEL ALEXANDRE CORREA FRANÇA
Mandado de Segurança impetrado por candidata inscrita em
concurso público para o cargo de “Professor II Educação Básica
Inglês”, objetivando a anulação de questão da prova objetiva.
Segurança denegada. Recurso da impetrante buscando a inversão
do julgado. Inadmissibilidade. Matéria concernente à correção das
questões da prova objetiva que diz respeito ao chamado “mérito
administrativo”, de exame vedado ao Judiciário, ao qual compete
tão só o controle da legalidade estrita do concurso público.
Ocorrência, ademais, de mero erro de digitação, insusceptível de
prejudicar a compreensão da questão. Recurso improvido.
I.
Mandado de Segurança impetrado por LARISSA
LORENA DE OLIVEIRA contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, relatando que
participou do concurso público para o cargo de “Professor II Educação Básica Inglês”.
Realizada a prova objetiva, não alcançou a média final mínima exigida, uma vez que,
segundo afirma, a questão de no 30 da prova contem grave erro ortográfico, sendo passível
de anulação. Assinala que seu recurso administrativo não foi acolhido e a questão não foi
anulada. Aduz existir entendimento jurisprudencial, e também doutrinário, no sentido de que
pode o Poder Judiciário anular questões de concurso público por vício de grafia. Pede a
concessão da segurança para ser decretada a nulidade da questão de no 30, atribuindo o
ponto e promovendo a reclassificação de todos os candidatos.
A r. decisão de fls. 104/105 indeferiu o pedido de tutela liminar. A r. sentença de
fls. 329/336, de relatório adicionalmente adotado, denegou a segurança, condenando a
impetrante ao pagamento de custas processuais, ressalvada a justiça gratuita.
Sobreveio recurso de Apelação da impetrante, que, nas razões de fls. 338/351,
busca a inversão do julgado, sustentando em suma que: a) houve violação ao princípio da
confiança, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica; b) é pacífico nos Tribunais o
entendimento de que é admissível a anulação de questões de concurso público, pelo Poder
Judiciário, na hipótese de vício formal de grafia. O recurso foi respondido a fls. 354/358,
subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002850-68.2019.8.26.0123 -Voto no 42.185.
3
II.
Nega-se provimento ao recurso.
A impetrante quer seja anulada uma questão a de no 30 da prova objetiva
do concurso público a que se submeteu para o cargo de “Professor II Educação Básica
Inglês”, ao fundamento de que referida questão apresenta erro ortográfico grave.
De logo se verifica, data vênia, que semelhante matéria não pode ser apreciada
pelo Poder Judiciário, já que está autorizado a analisar a legalidade do certame, não o
conteúdo de questões, principalmente a se ter em conta que a matéria nela arguida faz parte
do conteúdo programático previsto no respectivo edital (fls. 42).
Os critérios de correção de questões adotados pela Banca examinadora de
concurso público não traduzem matéria que ao Judiciário seja dado examinar, por isso que
concernem ao assim denominado “mérito administrativo”, esfera de cognição sujeita a
critérios puramente de conveniência e oportunidade e infensa a controle jurisdicional.
De longa tradição de nossa jurisprudência a consideração de que, “Inexistindo
ilegalidade nas questões, é vedado ao Poder Judiciário, mesmo em processo de cognição ordinária,
examinar, subjetivamente, o acerto na formulação das perguntas e das respostas dadas como certas
pela banca examinadora, o que importaria substituição desta, em detrimento dos demais
concorrentes que se submeteram aos mesmos exames e encontraram as mesmas dificuldades dos
autores” (STJ, M.S. 21.176, Pleno, v.u., Rel. o Min. ALDIR PASSARINHO, j. 19.12.1990,
“apud” JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Direito Administrativo”, Lúmen Juris Ed.,
10a Ed., pág. 506).
Torrencial a construção dos Tribunais Superiores nesse sentido:
“CONCURSO
PÚBLICO.
PROCURADOR
DA
REPÚBLICA.
PROVA
OBJETIVA:
MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA
MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES:
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) Não cabe ao Poder Judiciário, no controle
jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar
os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator o
Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176, Relator o Ministro Aldir Passarinho,
Plenário, DJ 20.3.1992; RE 434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
9.9.2005).” (STF, Pleno, M.S. 27.260-DF, j. 29.10.2009, DJe 25.03.2010, Rel. para o Acórdão
a Min. CÁRMEN LÚCIA). “Não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas
e as notas a elas atribuídas, a não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002850-68.2019.8.26.0123 -Voto no 42.185.
4
edital.” (STF, Pleno, EDcl. na Ação Originária 1.395-ES, j. 24.06.2010, Rel. o Min. DIAS
TOFFOLI). “Os critérios de correção de provas e de atribuição de notas são insindicáveis pelo
Poder Judiciário cuja atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público.
Precedentes da Corte: RMS 26.735/MG, Segunda Turma, DJ 19.06.2008; RMS 21.617/ES, Sexta Turma,
DJ 16.06.2008; AgRg no RMS 20.200/PA, Quinta Turma, DJ 17.12.2007; RMS 22.438/RS, Primeira
Turma, DJ 25.10.2007 e RMS 21.781/RS, Primeira Turma, DJ 29.06.2007.” (STJ, 1a Turma, AgRg no RMS
31.518-SE, j. 02.09.2010, Rel. o Min. LUIZ FUX). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ARTIGO 535. NÃO
OCORRÊNCIA.
AFRONTA
AO
ARTIGO
50
DA
LEI
N.o
9.784/99.
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão
recorrido utilizou fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão,
contradição ou obscuridade, razão pela qual não há ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Ao Poder
Judiciário é permitido tão somente o exame da legalidade do concurso público, sendo vedado
apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora, sob pena de substituir o mérito do ato
administrativo praticado.” (STJ, 6a Turma, AgRg no REsp 1.159.486-DF, j. 21.09.2010, Rel. a
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
Por fim, como bem assinalou o D. Magistrado “a quo”: “(...) o erro apontado pela
impetrante em nada atrapalhava a compreensão do questionamento que lhe fora feito, sendo evidente
que a palavra 'lano' constante do enunciado da questão impugnada se tratava de 'plano'. Logo, não
se está diante de um erro manifesto ou que atrapalhasse a compreensão da pergunta, de modo a
restar vedada a intervenção do Judiciário para anulá-la.” (textual fls. 333).
Ou seja, não há nenhuma comprovação de irregularidade ou ilegalidade na
formulação da questão ora impugnada, eventual teratologia que justificasse excepcional
intervenção do Poder Judiciário em tema como o ora versado.
Caso é, portanto, de manutenção da r. sentença denegatória, também por seus
fundamentos.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI